Tribunal: TJSP
Processo: 2151642-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais nos termos de Acórdão passado em julgado – Exclusão dos juros calculados desde a citação, ali não determinados – Inclusão, porém, de juros desde o trânsito em julgado, por força de lei (CPC, art. 85, §16) – Percentual sobre quantia fixa, e não sobre condenação, que equivale a quantia certa para efeito de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais nos termos de Acórdão passado em julgado – Exclusão dos juros calculados desde a citação, ali não determinados – Inclusão, porém, de juros desde o trânsito em julgado, por força de lei (CPC, art. 85, §16) – Percentual sobre quantia fixa, e não sobre condenação, que equivale a quantia certa para efeito de incidência da norma – Decisão que julgou a impugnação ao cumprimento, posteriormente modificada por embargos meramente infringentes, restabelecida – Depósito feito pelo ora agravante suficiente para cobrir o principal, mas não os juros – Impossibilidade de levantamento do seu crédito em outros autos – Agravo parcialmente provido.